Tribunal: TJBA
Processo: 8001296-34.2024.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001296-34.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FABIO HEITOR CARDOSO MATSUURA e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR MAURICIO LOUREIRO MAGNAVITA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. TEMA 1.113 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. E
MBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, em sede de reexame necessário, manteve sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por FÁBIO HEITOR CARDOSO MATSUURA, reconhecendo a ilegalidade da adoção de valor de referência unilateral como base de cálculo do ITBI/ITIV, sem prévia instauração de processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada inexistência de direito líquido e certo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à prerrogativa municipal de reavaliar o valor do imóvel com fundamento no art. 148 do CTN; (iii) determinar se existe contradição interna no julgado ao reconhecer a competência municipal e, simultaneamente, afastar a adoção de valor de referência unilateral; e (iv) verificar a ausência de interesse processual por inexistência de ato coator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente se admitem para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de inexistência de direito líquido e certo ao aplicar o Tema 1.113 do STJ, reconhecendo que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante regular processo administrativo.

5.
O julgado reconhece a prerrogativa municipal de revisar o valor declarado, mas delimita seu exercício aos contornos do art. 148 do CTN, que condiciona o arbitramento à instauração de processo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

6.
A adoção prévia e unilateral de valor de referência configura arbitramento indevido por mera estimativa, em desacordo com a orientação firmada no REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), cuja observância é obrigatória nos termos dos arts. 926 e 927, III, do CPC.

7.
Não há contradição interna no acórdão, pois as premissas adotadas — competência municipal, presunção relativa do valor declarado e necessidade de processo administrativo para seu afastamento — são logicamente compatíveis e harmonizam-se com os arts. 35, 38 e 148 do CTN e com o art. 37, caput, da Constituição Federal.

8.
A recusa administrativa em emitir documento de arrecadação com base no valor declarado, condicionando-o à adoção de valor de referência unilateral, configura ato coator apto a ensejar mandado de segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

9.
As matérias suscitadas pelo embargante foram efetivamente enfrentadas, e, ainda que assim não fosse, consideram-se incluídas no acórdão para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1.
O valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

2.

A adoção prévia e unilateral de valor de referência pela Administração configura arbitramento indevido da base de cálculo do ITBI, em desacordo com o Tema 1.113 do STJ.

3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.
A recusa administrativa em praticar ato necessário à formalização da transmissão imobiliária com base em exigência reputada ilegal configura ato coator apto a ensejar mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 37, caput; CTN, arts. 35, 38 e 148; CPC/2015, arts. 926, 927, III, 1.022 e 1.025; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 03/03/2022; STJ, RMS 34.682/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.123.456/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/12/2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.205.946/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/02/2013; STF, Súmula 356; STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8001296-34.2024.8.05.0043
,
em que figura, como
Embargante,
o

M
UNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
,
e, como
Embargado,

FÁBIO HEITOR CARDOSO MATSUURA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA